Tribunal: TJSP
Processo: 1519617-66.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Receptação – Acusado preso na posse de veículo produto de roubo – Ciência inequívoca da origem ilícita – Dolo comprovado – Desclassificação para receptação culposa – Não cabimento – Condenação mantida – Confissão parcial – Circunstância que deve ser levada em conta para reduzir o índice de aumento pela multirreincidência específica – Regime semiaberto mantido – Recurso provido em parte

Ementa:
Receptação – Acusado preso na posse de veículo produto de roubo – Ciência inequívoca da origem ilícita – Dolo comprovado – Desclassificação para receptação culposa – Não cabimento – Condenação mantida – Confissão parcial – Circunstância que deve ser levada em conta para reduzir o índice de aumento pela multirreincidência específica – Regime semiaberto mantido – Recurso provido em parte para adequação da pena.